Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-60.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005829-60.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WUELITON FERNANDES GUIMARAES - CPF: 040.602.501-04 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005829-60.2017.8.11.0003

APELANTE: WUELITON FERNANDES GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -
APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – TRÊS SEQUELAS APONTADAS NA PERÍCIA - SÚMULA 474 DO STJ - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL -

SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU UMA DELAS – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CÁLCULO PELO IGP-M – PEDIDO IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO DO INPC - INDEXADOR OFICIAL – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS -
MATÉRIAS JÁ CONSOLIDADAS EM REPETITIVOS E NAS SÚMULAS 580 E 426 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão.

A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Nas Ações desta natureza, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo no. 1.483.620/SC e Súmula no. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp repetitivo no. 1.098.365/PR e Súmula no. 426 do STJ).

Se a importância fixada na sentença para a verba honorária mostra-se irrisória, tem de ser majorada para que remunere de forma digna a atuação do advogado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005829-60.2017.8.11.0003

APELANTE: WUELITON FERNANDES GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 4.320,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, e também das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que o juízo de origem não fixou a indenização referente à fratura na face, atestada na perícia médica judicial. Diz que, considerando as 3 lesões, tem para receber R$ 7.695,00.

Por outro lado, alega que a correção monetária deve ser calculada com base no IGP-M, índice oficial e regularmente estabelecido, conforme art. 5o, § 7o, da Lei no 6.194/74, e incidir desde o dia do evento danoso.

Argumenta que o termo inicial para aplicação dos juros de mora é igualmente o dia do evento danoso e não da citação, como consignado na sentença
.

Busca, ainda, a majoração dos honorários para R$ 1.500,00 pois considera ínfima a quantia arbitrada.

Contrarrazões no id. 74560007.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005829-60.2017.8.11.0003

APELANTE: WUELITON FERNANDES GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em razão de acidente de trânsito em 17 de fevereiro de 2016 que resultou em sua invalidez permanente, julgada procedente para determinar à apelada o pagamento de R$ 4.320,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do ocorrido, e também das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Aduz que o juízo de origem não fixou a indenização referente à fratura na face, atestada na perícia médica judicial. Diz que, considerando as 3 lesões, tem para receber R$ 7.695,00.

No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (17/02/2016), que estabelece o limite de R$ 13.500,00, conforme a gravidade da lesão.
É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Inclusive o STJ já pacificou a matéria na Súmula 474:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula 474 do STJ).

A perícia (id. 74559985)
atestou a incapacidade parcial incompleta no membro inferior esquerdo, fratura nos ossos da face e visão monocular à esquerda, com repercussão apurada, respectivamente, em 10%, 25% e 50%.

Nesta lide o mais adequado é avaliar as lesões de forma isolada, em virtude dos percentuais diversos consignados no exame pericial.

Assim, para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
” encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório, todavia o autor tem direito a 10% desse montante, ou seja, R$ 945,00.

No que tange à segunda sequela (fratura dos ossos da face), enquadra-se em “
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,
cervicais
,
torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”.
Dessa maneira, a quantificação é de 100% sobre o teto, sendo que o valor indenizatório será equivalente a 25% dessa quantia em razão da graduação, ou seja, R$ 3.375,00.

No tocante à terceira (visão
monocular à esquerda), ajusta-se na tabela em “
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho
”, cuja quantificação é de 50% sobre os R$ 13.500,00, porém o apelante faz jus a 50% desse
quantum
(R$ 3.375,00).

À vista do exposto, tem para receber o total de
R$ 7.695,00
.

Com isso, a indenização estipulada na primeira instância comporta majoração para esse valor, com atualização, como mencionado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ( DPVAT ) – ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO – TODAS AS SEGURADOS SÃO LEGÍTIMAS PARA QUITAR PAGAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA -
DUAS LESÕES – CÁLCULO CORRETO
- REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NEXO CAUSAL - DEMONSTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento de que todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito são legítimas para quitar a indenização securitária
. Comprovada a incapacidade moderada no membro superior direito e no ombro direito, é correta a sentença que estabelece o valor sobre as duas lesões .
Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal que demonstra o pagamento de “rx” do ombro e “rx” da clavícula bem como a compra de tipoia; portanto, correta a condenação da seguradora no pagamento das despesas médicas (DAMS). A correção monetária se dá desde a data do sinistro. (N.U 0012561-96.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
(N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INVALIDEZ PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 95% –
NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI No 11.945/09 E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO CONFORME PERDA APURADA –
RECURSO PROVIDO.
Comprovada a lesão suportada pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474.Ocorrido o acidente em 1o/01/2003, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória no 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei no 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora.
(N.U 0118811-48.2014.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

O apelante argui também que a correção monetária deve ser calculada com base no IGP-M, índice oficial e regularmente estabelecido, consoante art. 5o, § 7o, da Lei no 6.194/74, e incidir desde o dia do evento danoso, assim como os juros de mora, aplicados na sentença a contar da citação.

Para a correção monetária, o INPC é o indexador oficial, adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada, para esse dimensionamento no que concerne aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ). E por ser o mais próximo da realidade inflacionária do país, impõe-se a sua manutenção. Vale lembrar que o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso (
Súmula 580 do STJ), como bem assinalado no
decisum.

Em relação aos juros legais, o
STJ já pacificou que ocorrem a contar da citação (Recurso Especial n. 1.098.365/PR, representativo da controvérsia, julgado em
28/10/2009
, e Súmula no. 426/STJ, de
13/05/2010
).

A Corte Superior justificou que, por cuidar de responsabilidade extracontratual e de obrigação ilíquida, a citação promove a efetiva constituição da Seguradora em mora para efetuar o pagamento da dívida (art. 240 do CPC), no caso, o seguro DPVAT.

Além disso, essa orientação jurisprudencial tem amparo na Súmula no. 163 do STF e no artigo 405 do Código Civil, que assim dispõem:

Súmula 163. Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Desse modo, a sentença está claramente fundamentada nas Súmulas no. 426 e 580 do STJ, no que diz respeito ao termo inicial dos juros e da correção monetária.

O apelante argui ainda que os honorários de 10% sobre o valor da condenação são ínfimos. Busca a majoração para R$ 1.500,00.

Consoante o artigo 85, §8o, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

A definição em 10% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, a quantia a ser estipulada deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Acontece que R$ 1.500,00 se mostram excessivos, sendo
R$ 1.000,00
mais apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0021577-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Por fim, quanto aos honorários recursais, o STJ adotou como um dos critérios para fixá-los “
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente”
, o que não é a hipótese desta lide.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).”( STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF)

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso para determinar
que no cálculo da indenização seja considerado o valor de
R$ 7.695,00
,
atualizados nos termos da sentença, e majorar
a verba honorária para
R$ 1.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021